Tribunal: TJDFT
Processo: 0779950-26.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO NÃO CONTRATADO. CONTA INATIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. INAPLICABILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de dívida e condenar o Banco por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Em suas razões, a autora defende a má-fé no débito em conta, de valor não autorizado. Pede a reforma da sentença para a devolução em dobro e majoração dos danos morais fixados. Foram apresentadas contrarrazões (ID 79192576).
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Preparo recolhido (ID 79192573).
3. Na origem, a autora narrou que foi correntista do banco requerido, no entanto, sua conta está inativa e sem movimentação desde 11/2013, apesar disso, em 08/2024, teve seu nome negativado por dívida proveniente de contrato de seguro que não foi contratado por ela, no valor de R$ 270,68.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da repetição de indébito na forma dobrada e majoração dos danos morais.
6. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. No caso, não há comprovação nos autos que houve o pagamento da cobrança do seguro. Logo, é indevida a repetição de indébito em dobro.
7. No tocante ao dano moral, indevida a cobrança feita pelo recorrido que acarretou a negativação do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, remanescendo o dever de indenizar. Conforme precedentes do STJ, enseja indenização por danos morais a manutenção indevida do nome de consumidor em cadastro restritivo de crédito, sendo um dano in re ipsa, é dizer, do próprio registro de fato inexistente. Quando a ré inscreveu o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, agiu de maneira negligente. Não se pode olvidar que a inclusão em cadastro de consumidores inadimplentes é potencialmente lesiva ao patrimônio material e moral de qualquer pessoa. Acrescente-se que o recorrido foi atingido em sua moral, quando, sem dar causa, teve seu nome inscrito no registro de inadimplentes, o qual é nacionalmente divulgado. O nexo causal entre a conduta negligente e o dano moral experimentado é visível. Todos os requisitos exigidos para a reparação do dano moral estão presentes.
8. A indenização deve ser fixada moderadamente, em atenção às circunstâncias da lide, à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim à natureza compensatória e dissuasória da reparação, sendo adequado o valor fixado em sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem condenação em honorários de sucumbência da parte ré, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).